Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702099-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30560446) opostos por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face de TERRACAP, ante Acórdão (ID 30135735) que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu os recursos e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, TERRACAP, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2021 13:51:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador